Tribunal: TJBA
Processo: 8114349-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114349-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Advogado(s):EDUARDO LIMA CONCEICAO, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM PLATAFORMA OFICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de documentos relativos à relação jurídica que originou débito atribuído ao autor, sob pena de busca e apreensão, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de produção antecipada de provas destinada à obtenção de contrato bancário que fundamenta cobrança não reconhecida pelo consumidor; (ii) estabelecer se a alegação de não localização do documento pela instituição financeira afasta o dever de exibição; (iii) determinar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 381, III, do CPC autoriza a produção antecipada de provas quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, sendo legítima a utilização do procedimento pelo consumidor que pretende examinar contrato cuja existência é afirmada pelo fornecedor. O interesse de agir resta configurado quando demonstrada a existência de relação jurídica e a tentativa prévia de obtenção do documento por via administrativa, inclusive por meio de plataformas oficiais de reclamação ao consumidor, como o Consumidor.gov.br. A recusa ou falha do fornecedor em apresentar o contrato solicitado caracteriza pretensão resistida e legitima a intervenção jurisdicional para garantir o direito à informação. Instituições financeiras possuem dever jurídico de guarda, organização e disponibilização dos instrumentos contratuais firmados com seus clientes, decorrente do dever de informação, da boa-fé objetiva e da própria natureza da atividade bancária. A alegação de impossibilidade de apresentação do documento por ausência de localização nos sistemas internos não pode ser oposta ao consumidor, pois o risco da atividade econômica e a prova da regularidade da contratação incumbem ao fornecedor. A não exibição do documento comum às partes justifica a determinação judicial para sua apresentação e legitima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o pagamento das custas e honorários quando sua conduta — consistente na ausência de fornecimento do contrato na esfera administrativa e na resistência em juízo — deu causa ao ajuizamento da ação. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa mostra-se adequada, pois, em ação de produção antecipada de provas, inexistem condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, devendo ser utilizada a base do valor da causa nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de produção antecipada de provas é meio processual adequado para compelir instituição financeira a exibir contrato que fundamenta cobrança não reconhecida pelo consumidor, quando o prévio conhecimento do documento puder justificar ou evitar futura ação de conhecimento. A tentativa de obtenção do documento por meio de canais oficiais de atendimento ou plataformas públicas de reclamação ao consumidor configura prévio requerimento administrativo apto a demonstrar o interesse de agir. A instituição financeira possui dever de guarda e exibição dos contratos firmados com seus clientes, não podendo opor ao consumidor a alegação de ausência de localização do documento em seus sistemas. A recusa administrativa e a resistência judicial na apresentação do contrato caracterizam pretensão resistida e justificam a condenação do fornecedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114349-27.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada WELLINGTON ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14